Tribunal: TJES
Processo: 5007544-88.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007544-88.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GRACA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, o demandado não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que a parte autora autorizou expressamente a contratação do empréstimo na modalidade debatida nos autos, sendo que a só alegação de contrato eletrônico com reconhecimento facial para validar a operação não é suficiente para afastar a fraude alegada pela autora.

2. A adesão ao contrato objeto da lide, tal como efetuada, transfere para a parte consumidora um ônus desproporcional e reiteradamente oneroso, visto que apenas parte do saldo devedor é abatido com o desconto mínimo mensal, provocando uma perpetuação da dívida, prática que contraria a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, sobretudo em casos como o que se aprecia por tratar-se de uma pessoa idosa.

3. Trata-se, portanto, de contratação nula, dela não se podendo originar direitos em favor do banco, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

4. Devida a restituição em dobro dos valores descontados em folha, eis que os valores foram cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados à consumidora, pessoa idosa, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000243-88.2024.8.08.0042

Apelante:

Maria da Graça dos Santos Soares

Apelado:

Banco BMG S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria da Graça dos Santos Soares contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e repetição de indébito ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedente a pretensão autoral.

Em razões recursais de id. 16423891, a apelante sustenta, em síntese, que (a) a contratação entre as partes foi totalmente desvirtuada e firmada em descompasso da legislação aplicável a modalidade de empréstimo em debate; (b) nunca houve a contratação de reserva de margem consignável via cartão de crédito – RMC, já que a Apelante não foi informada de que o empréstimo em questão consistia em um cartão de crédito consignado, mas que se tratava de um empréstimo consignado "padrão"; (c) ausente a informação clara ao consumidor quanto ao comprometimento da margem consignável, é certo que o contrato de empréstimo consignado em debate padece de ilegalidade, ensejando a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da contratação ilícita, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor; (d) a prova dos autos revela a inexistência de gastos relacionados ao cartão de crédito consignado, demonstrando a clara desvirtuação do contrato; (e) mostram-se claramente configurados os danos morais, tendo em vista que o banco Apelado debita mensalmente parcelas de natureza alimentar para pagamento de um serviço jamais contratado.

Contrarrazões apresentadas no id. 16423894.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente é importante esclarecer que, no caso vertente, não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito consignado.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), impõe o dever de transparência e informação clara e adequada ao consumidor, conforme disposto no art. 6º, III, do CDC.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Todavia, ao contrário da conclusão lançada na sentença, verifico que o banco réu não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que a parte autora autorizou expressamente a contratação do empréstimo na modalidade debatida nos autos. O banco invocou dentre outros argumentos a existência de contratação eletrônica com reconhecimento facial para validar a operação, contudo, a simples apresentação desse elemento tecnológico não é suficiente para afastar a presunção de que a transação ocorreu sem a devida e expressa autorização, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Além disso, é importante destacar que, na hipótese, a parte autora nega categoricamente a contratação, de modo que cumpre à instituição financeira verificar a autenticidade e o contexto da suposta autorização, principalmente em situações envolvendo consumidores vulneráveis, como idosos.

Aliás, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o uso de tecnologias de validação, como a biometria facial, deve ser acompanhado de garantias adicionais que assegurem a transparência e a compreensão plena por parte do consumidor, especialmente em contratos de adesão como empréstimos consignados. A ausência de outros meios de prova, como gravações de áudio adequadas ou uma assinatura digital expressa, não permite concluir que a transação foi validamente celebrada, valendo acrescentar que não se pode exigir do consumidor a prova de fato negativo (a não contratação).

No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por contratação eletrônica, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, notadamente os referidos instrumentos sequer foram juntados e os prints aduzidos em contestação não contém assinatura do apelante (física ou digital) (ID.
14528943
), cuja avença é categoricamente impugnada pela consumidora que, diga-se de passagem, é uma idosa com evidente vulnerabilidade.

Além disso, é inequívoco que a adesão ao contrato objeto da lide, tal como efetuada, transfere para a parte consumidora um ônus desproporcional e reiteradamente oneroso, visto que apenas parte do saldo devedor é abatido com o desconto mínimo mensal, provocando uma perpetuação da dívida, prática que contraria a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, sobretudo, repito, em casos como o que se aprecia por tratar-se de uma pessoa idosa.

Trata-se, portanto, de contratação nula, dela não se podendo originar direitos em favor do banco, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

Entretanto, o acolhimento da tese recursal no pormenor não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado ao apelante, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Portanto, confirmado que o numerário foi transferido para a conta da apelante, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

A irregularidade dos descontos deverá ser apurada em liquidação de sentença, tendo como referência os juros praticáveis aos contratos de empréstimos consignados puramente considerados e oferecidos na época dos fatos pela instituição financeira recorrida ou, se não, pela taxa média constante da tabela do Banco Central no mesmo período, o que for mais benéfico ao consumidor (Súmula nº 530, do e. STJ).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Como o contrato debatido nos autos data de 2022, o caso não se submete à modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, pois a repetição em dobro é possível para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato fraudulento, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por longo período, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença apelada, a fim de declarar a nulidade da contratação de empréstimo versado na lide e condenar o recorrido à restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, além de pagar indenização por danos morais fixados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.